Tribunal: STF
Processo: ARE 1361051
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E CIVIL.  AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PUBLICAÇÃO DE VÍDEO EM REDES SOCIAIS. VEREADOR. IMUNIDADE PARLAMENTAR MATERIAL. RE 600.063. TEMA 469 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICÁVEL. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE ASSENTOU QUE HOUVE ALTERAÇÃO NA VERDADE DOS FATOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PUBLICAÇÃO DE VÍDEO ALTERANDO A REALIDADE DOS FATOS – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – INDENIZAÇÃO – FIXAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL – NECESSIDADE DE MINORAÇÃO – RETRATAÇÃO – PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO – DESPROPORCIONALIDADE. 



    Considerando que a parte ré publicou vídeo alterando a verdade dos fatos e sugerindo que a parte autora teria levado seus alunos a uma exposição com cunho pornográfico, ofendendo a sua imagem e honra como pessoa e profissional, resta plenamente configurado o dano moral, ante o sofrimento e a insegurança experimentados pela parte requerente. A indenização por danos morais deve ser arbitrada segundos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com observância das peculiaridades do caso e buscando o alcance dos objetivos do instituto, quais sejam, compensar a vítima, punir o agente pelo ilícito praticado e inibi-lo na reiteração da conduta lesiva. Sendo verificado que o quantum arbitrado em 1º Grau se encontra excessivo, a sua minoração é medida que se impõe. Em havendo condenação da parte ré em se retratar publicamente nas vias em que efetivamente ocorreu o dano, encontra-se desproporcional a sua condenação em publicar retratação em um jornal de grande circulação, eis que não houve dano por esta via específica.” (Doc. 17)



    Os embargos de declaração opostos (Doc. 19) foram desprovidos (Doc. 21).



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, inciso X, 29, inciso VIII, e 93, inciso IX, da Constituição da República. Sustenta, em síntese, que “o caso concreto discute os limites da responsabilização de parlamentares locais por atos e opiniões sobre temas de grande interesse social manifestadas no âmbito territorial do Município, objeto do RE 600.063/SP, Min. Roberto Barroso, DJE 15.5.2015 – adiante verticalizado – que teve a sua repercussão geral assentada pelo Plenário virtual da Suprema Corte em 25.08.2011” (Doc. 35, p. 4-5). Afirma que o acórdão ora recorrido “não se pronunciou sobre a matéria veiculada no item nº 54 das razões de apelação do ora recorrente, vale dizer, a alegação de impossibilidade de sua responsabilização – à luz dos arts. 186, 187 e 927, todos do Código Civil – por conteúdo gerado por terceiros, no caso, os autores dos comentários reputados ofensivos à recorrida” (Doc. 35, p. 6). Salienta que “não pode ser condenado a indenizar, respeitosamente, ofensas praticadas por terceiros via internet, através de comentários independentes, manifestados em momentos diferentes e por meios (sistemas operacionais) diversos, questão de direito relevante para o desfecho do caso concreto (art. 489, § 1º, IV, CPC/2015) que não restou, com todas as vênias, apreciada pelos r. acórdãos estaduais, consubstanciando omissão sanável pela via integrativa” (Doc. 35, p. 6). Argumenta que “a imunidade material prevista pela norma em questão se estende a todo e qualquer excesso eventualmente cometido pelo Vereador na esfera do Município, submetendo-os apenas e tão-somente ao exame da Casa Legislativa, inadmitida a responsabilização civil ou penal do parlamentar” (Doc. 35, p. 8). Discorre que “das premissas de fato dos acórdãos estaduais se extrai que a crítica do recorrente à conduta da recorrida foi incontroversamente externada na circunscrição de Belo Horizonte e diz respeito ao exercício do mandato, na exata medida em que referente à pauta de costumes, tema sensível e de interesse de toda a coletividade” (Doc. 35, p. 8). Assevera que, no julgamento do RE 600.063, esta Corte “identificou a existência, no art. 29, VIII, CF/88, de uma ‘proteção adicional à liberdade de expressão’ que, com todas as vênias, foi indevidamente esvaziada pelo r. acórdão recorrido, cujo único fundamento – a existência de ofensa hábil a ‘macular a imagem pessoal e profissional de um terceiro’ – não autoriza o afastamento da imunidade material titularizada pelo ora recorrente” (Doc. 35, p. 9). Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 37).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário em relação aos Temas 181 e 339 da Repercussão Geral e inadmitiu-o quanto às demais matérias por entender que seriam infraconstitucionais (Doc. 39).



    Irresignada, a parte recorrente interpôs agravo interno (Doc. 47) contra a referida decisão, o qual foi desprovido (Doc. 66).



    Em 08/11/2023, determinei a devolução do feito ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral - Tema 469 (Doc. 70).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo determinou, então, o retorno dos autos a esta Corte, por entender “não haver identificação entre a questão constitucional versada no inconformismo com o tema da repercussão indicado, ante o teor contido no acórdão recorrido” (Doc. 73, p. 1).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Cuida-se, na origem, de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência c/c indenização por danos morais ajuizada contra o ora recorrente e outros, em virtude de veiculação de imagens em que a autora teria sido supostamente relacionada à exposição “Faça Você Mesmo a Sua Capela Sistina”, apresentada em outubro de 2017 no Palácio das Artes, sediado em Belo Horizonte/MG.



    Ab initio, releva notar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao analisar a matéria relativa ao alcance da imunidade material concedida aos vereadores por suas opiniões, palavras e votos, no julgamento do RE 600.063, Redator p/ o acórdão Min. Roberto Barroso, Tema 469 da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese:



    “Nos limites da circunscrição do município e havendo pertinência com o exercício do mandato, garante-se a imunidade ao vereador.” (DJe de 15/05/2015)



    Por oportuno, trago à colação a ementa do referido julgado, in verbis:



    “CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INVIOABILIDADE CIVIL DAS OPINIÕES, PALAVRAS E VOTOS DE VEREADORES. PROTEÇÃO ADICIONAL À LIBERDADE DE EXPRESSÃO. AFASTAMENTO DA REPRIMENDA JUDICIAL POR OFENSAS MANIFESTADAS NO EXERCÍCIO DO MANDATO E NA CIRCUNSCRIÇÃO DO MUNICÍPIO. PROVIMENTO DO RECURSO. 



    1. Vereador que, em sessão da Câmara, teria se manifestado de forma a ofender ex-vereador, afirmando que este “apoiou a corrupção [...], a ladroeira, [...] a sem-vergonhice”, sendo pessoa sem dignidade e sem moral. 



    2. Observância, no caso, dos limites previstos no art. 29, VIII, da Constituição: manifestação proferida no exercício do mandato e na circunscrição do Município. 



    3. A interpretação da locução ‘no exercício do mandato’ deve prestigiar as diferentes vertentes da atuação parlamentar, dentre as quais se destaca a fiscalização dos outros Poderes e o debate político. 



    4. Embora indesejáveis, as ofensas pessoais proferidas no âmbito da discussão política, respeitados os limites trazidos pela própria Constituição, não são passíveis de reprimenda judicial. Imunidade que se caracteriza como proteção adicional à liberdade de expressão, visando a assegurar a fluência do debate público e, em última análise, a própria democracia. 



    5. A ausência de controle judicial não imuniza completamente as manifestações dos parlamentares, que podem ser repreendidas pelo Legislativo. 



    6. Provimento do recurso, com fixação, em repercussão geral, da seguinte tese: nos limites da circunscrição do Município e havendo pertinência com o exercício do mandato, os vereadores são imunes judicialmente por suas palavras, opiniões e votos.”



    Nada obstante, in casu, o Tribunal de origem, baseado nos elementos fático-probatórios dos autos e nas peculiaridades do caso concreto, expressamente consignou que a parte ora recorrente alterou a realidade dos fatos, consoante se infere de excerto do voto condutor do acórdão ora recorrido, in verbis:



    “(...) em que pese ser fato incontroverso que, à época da publicação do vídeo, o primeiro réu exercia o cargo de vereador na cidade de Belo Horizonte, o que de fato lhe conferiria imunidade quanto às suas opiniões, palavras e votos, sequer há que se falar na aplicação da referida garantia constitucional no caso específico dos autos, eis que esta não confere ao político a possibilidade de alterar a realidade dos fatos e macular a imagem pessoal e profissional de um terceiro.” (Doc. 17, p. 12) 



    Destarte, divergir do entendimento do Tribunal a quo acerca da configuração dos danos morais, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. 



    Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática. Nesse sentido foram as seguintes decisões proferidas em casos semelhantes: 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional. 3. Imunidade parlamentar. Vereador. Pertinência entre a manifestação e o exercício do mandato. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 997.267-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 27/08/2018)



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. IMUNIDADE PARLAMENTAR. VEREADOR. PUBLICAÇÃO DE ARTIGO EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO EM MUNICÍPIO DIVERSO DO QUAL DETÉM MANDATO. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DEFESA DOS POVOS INDÍGENAS. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO MANEJADO EM 13.10.2014. 



    1. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 



    2. Inexiste violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pelas partes. 



    3. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 



    4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (RE 840.343- AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 12/12/2016)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. VEREADOR. IMUNIDADE MATERIAL. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA ENTRE O PRONUNCIAMENTO E O EXERCÍCIO DA VEREANÇA. DANOS MORAIS COMPROVADOS. INDENIZAÇÃO. REEXAME DE PROVAS SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 526.441-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 11/04/2013)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. VEREADOR. OFENSAS VERBAIS. DANOS MORAIS E MATERIAIS. IMUNIDADE PARLAMENTAR. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 279 DO STF. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    1. A repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF). 



    2. Consectariamente, quando a ofensa for reflexa ou mesmo quando a violação for constitucional, mas necessária a análise de fatos e provas, não há como se pretender seja reconhecida ‘a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso’ (art. 102, III, § 3º, da CF). 



    3. In casu, o Tribunal a quo pronunciou-se quanto à questão sub examine à luz do contexto fático-probatório engendrado nos autos. Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão impugnado – e afirmar que as ofensas verbais não estariam abrangidas pela imunidade parlamentar, porquanto dissociadas do exercício da função de vereador –, necessário seria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o extraordinário, a teor do Enunciado da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal, que interdita a esta Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática. 



    4. O acórdão originalmente recorrido assentou que: ‘APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – OFENSAS VERBAIS – VEREADOR – ABUSO DE DIREITO NÃO CARACTERIZADO – IMUNIDADE PARLAMENTAR EM SENTIDO MATERIAL – NEXO DE CAUSALIDADE COM O MANDATO – EXERCÍCIO DENTRO DOS LIMITES DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL – SENTENÇA MANTIDA – APELO IMPROVIDO. 1. O artigo 29, inciso VIII, da Constituição Federal garante ao vereador imunidade parlamentar dentro da circunscrição do Município. No caso em tela, tendo as supostas ofensas ocorrido no exercício da função, dentro dos limites da cidade e sem abuso de direito, não há danos materiais e morais a serem indenizados. 2. Ao proferir as pretensas ofensas, buscava o interesse dos munícipes, em proteger a moralidade das eleições de 2004 para o cargo de Prefeito. 3. Apelação desprovida.’



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 647.672-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1º/02/2013) 



    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)  



    Por fim, observo que o agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de março de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente